Tribunal: TJSP
Processo: 1096867-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer – Sentença que homologou a desistência da ação antes da citação, mas determinou o recolhimento de eventuais custas pendentes a cargo do autor – Inadmissibilidade – A consequência prevista para o não recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição, sem a imposição de outros ônus à parte autora –

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer – Sentença que homologou a desistência da ação antes da citação, mas determinou o recolhimento de eventuais custas pendentes a cargo do autor – Inadmissibilidade – A consequência prevista para o não recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição, sem a imposição de outros ônus à parte autora – Inteligência do art. 290, do CPC – Precedentes.

Recurso parcialmente provido.